Tribunal: TJPA
Processo: 0805367-33.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805367-33.2018.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: SONIA DA SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DETERMINANDO FORNECIMENTO TRATAMENTO MÉDICO/ PROCEDIMENTO CIRURGICO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RECURSO VISANDO AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PARA DAR EFETIVIDADE ÀS DECISÕES E SOCORRER À PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O DIPLOMA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0805367-33.2018.8.14.0015.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/Pa, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº 0805367-33.2018.8.14.0015
ajuizada por
SÔNIA DA SILVA DE SOUZA.

Em síntese, narram os autos que a autora foi diagnosticada com COLEDOCOLITÍASE CID 10 K80 e COLELITÍASE CID 10 K83, doenças que atacam a vesícula biliar causando grandes dores, vomito, convulsões e desmaios, necessitando da realização de procedimento cirúrgico de CPRE e COLECISTECTOMIA em caráter de Urgência.

Afirma que, diante da necessidade urgente de tratamento a autora buscou todos os meios possíveis para a realização do procedimento junto a secretaria de saúde do município de Castanhal –PA, recebendo como resposta que a secretaria municipal somente poderia realizar o cadastro da paciente, não havendo previsão da data do procedimento cirúrgico.

Em razão disso, moveu ação ordinária em face do Estado do Pará e do Município de Castanhal visando a garantia de tratamento conforme orientação médica.

Após a instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS e JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CASTANHAL à obrigação de providenciar integralmente o tratamento necessário à moléstia que acomete a autora , determino, portanto, que os condenados procedam todo tratamento médico da autora, nos termos do pedido, conforme requerido na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 45 (quarenta e cinco) dias.

Em consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Deixo de condenar os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista a isenção legal.

Face a sentença, o Município de Castanhal interpôs a presente Apelação Cível aduzindo que o condomínio federativo e o princípio do interesse público devem prevalecer sobre o interesse privado, assim fazendo com que todo o sistema público beneficie diretamente a população em suas políticas públicas afirmativas. Nesse sentido, fazer o Município arcar com honorários advocatícios implica em penalizar o Erário Público indiscriminadamente, tendo em vista que este se vem reiteradamente cumprindo com todas as suas obrigações legais.

Relata que não houve descumprimento ou cumprimento retardado no processo, vez que o pedido requerido fora realizado e a apelada teve o objeto liminar satisfeito. Portanto, não deve ser condenado em multa por descumprimento ou por atraso, haja vista que o Município em hipótese alguma deixou de cumprir com a obrigação estipulada, de acordo com as vias disponíveis.

Requer a reforma da decisão para afastar a multa cominada, bem como, a condenação do Município de Castanhal em honorários advocatícios.

Apresentadas Contrarrazões, a autora refutou o alegado, pugnando pelo

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação interposto.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Interpretando a norma constitucional, inserta no art. 196, Alexandre de Morais manifestou que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de
Estado

e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, que o Poder Público tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública.

Há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Com efeito, tratando a demanda se satisfação de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, a
imposição de multa cominatória ao devedor se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

Deste modo, se tratando de prestação continuada há o risco da Administração em descumprir os ditames constitucionais/legais em tela, sendo esse o motivo do Judiciário intervir para fazer cumprir a lei, e garantir o efetivo cumprimento da obrigação imposta.

Na hipótese, plenamente cabível a fixação de multa cominatória.

“
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.” (STJ - REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013)

Quanto ao argumento de ser a multa cominatória desarrazoada, visto que tudo o que fora demandado foi devidamente cumprido e realizado pelo Município de Castanhal dentro do prazo para cumprimento, ressalto que as
astreintes
apenas incidirão em caso de recalcitrância imotivada, não havendo prejuízo para o Município recorrente que cumpriu
in tempo
o determinado.

Quanto ao capítulo da multa cominatória, como já mencionado, tratando-se de demanda visando a satisfação de direito fundamental,
a
imposição de multa coercitiva se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça, e o seu
quantum
deve ser estabelecido em observância a parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, tal como ocorreu
in casu.

O montante fixado encontra-se adequado considerando o propósito da medida.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença
a quo,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023